Tribunal: TJDFT
Processo: 0710233-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710233-82.2019.8.07.0000 RECORRENTE: COROCO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. ART. 140 DO CPC. NÃO VIOLAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA. TEORIA MAIOR. POSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO AMPLO. EMPRESAS. CONFUSÃO FRAUDULENTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. A princípio, não há violação ao art. 140 do CPC, tendo em vista que o agravado postulou na origem a desconsideração da personalidade jurídica com base tanto na teoria da sucessão quanto na formação de grupo econômico. 2. Ausente relação de consumo, deve-se aferir o preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica, com base na teoria maior, prevista no artigo 50 do Código Civil. 3. A interpretação do texto legal pela doutrina indica que deve ser demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional em fraudar terceiros com o uso abusivo) ou a confusão patrimonial (inexistência, no campo dos fatos, de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres). 4. No caso, a partir da sentença, assentada em amplo acervo probatório, configurou-se a confusão fraudulenta entre empresas, as quais apresentam os mesmos sócios proprietários, atuam no mesmo ramo e com nome de fantasia idêntico. Nessa linha, a coincidência gerencial entre as empresas, que se apresentam ao mercado com o mesmo nome fantasia, permite que os sócios proprietários continuem a atividade econômica em uma delas, sem arcar com as obrigações da outra. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. A recorrente alega violação ao artigo 50, caput, §§ 2o e 4o, do Código Civil, uma vez inexistente, no caso dos autos, confusão patrimonial apta a sustentar a desconsideração da personalidade jurídica. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 50, caput, §§ 2o e 4o, do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pelo atendimento aos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, fazendo constar, verbis: “No caso, a partir da sentença, assentada em amplo acervo probatório, configurou-se a confusão fraudulenta entre empresas, as quais apresentam os mesmos sócios proprietários, atuam no mesmo ramo e com nome de fantasia idêntico.” (vide ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO, CONFUSÃO PATRIMONIAL E FRAUDE. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, embora seja medida de caráter excepcional, é admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC/2002, art. 50). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez "reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada" (AgRg no AREsp 441.465/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe de 03/08/2015). 3. Hipótese em que as instâncias ordinárias, examinando as circunstâncias da causa, consignaram estar demonstrada formação de grupo econômico, confusão patrimonial e fraude para frustrar a satisfação do crédito. A modificação desse entendimento demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, assim como a interpretação de cláusulas contratuais, inviável em recurso especial (Súmulas 5 e 7 do STJ). 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (grifei) (AgInt no AREsp 1635669/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 20/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012